Tribunal: STF
Processo: ARE 1344892
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 85):
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. INCRA. JUROS COMPENSATÓRIOS. 
    - O índice de 12% a.a. aplicável para os juros compensatórios foi fixado no título executivo antes do julgamento de ação direta de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 2332), pelo que em princípio não pode ser alterado no curso da execução, conforme se depreende do art. 525, §§ 14º a 15º, do CPC.
    - Não é possível, neste momento processual, modificar os termos do título executivo, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica. Se o agravante entende haver vício no julgado apto a ensejar a sua rescisão, deverá fazer uso do meio processual adequado, como, de fato, já fez ao ajuizar a ação rescisória nº 5017624-61.2019.4.04.0000, pendente de julgamento”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 94), foram providos apenas para fins de prequestionamento (Vol. 107).
    No RE (Vol. 118), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DNIT sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 62, § 11; 102, III, § 2º; 182, § 4º, III; e 184 da CF/1988, pois “entendeu que a coisa julgada não permitiria a aplicação ao caso da legislação tida como constitucional pelo Pretório Excelso no julgamento da ADI 2.332. Ocorre que o julgamento final dessa ação constitucional redunda em fato processual novo, devendo incidir imediatamente sobre o caso em exame” (Vol. 118, fl. 11). 
    Requer, ao final, “seja conhecido e provido o recurso extraordinário para fixar os juros compensatórios em 6% ao ano, aplicando-se a decisão do STF na ADI 2332, de efeito vinculante e ex tunc, como fato novo” (Vol. 118, fl. 18). 
    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido apreciou a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição; (b) não houve o prequestionamento dos artigos 62, § 11; 102, III, § 2º; 182, § 4º, III; e 184, da CF/1988, aplicando-se o óbice previsto nas Súmulas 282/STF e 356/STF; (c) incide a Súmula 283/STF, na medida em que o recorrente não rebateu de forma específica todos os fundamentos do acórdão recorrido; (d) “não socorre melhor sorte os ditames das Súmulas 279, 284/STF, além do Tema 660/STF no concernente aos limites da coisa julgada e Súmula 286/STF, por analogia”
    No Agravo (Vol. 142), a parte alega que (a) trata-se de violação direta à Constituição; (b) houve o prequestionamento da matéria posta a debate; (c) refutou todos os fundamentos do acórdão recorrido, sendo inaplicável o óbice da Súmula 283/STF; (d) no caso, não se faz necessária a análise de matéria fática; e (e) no que concerne à coisa julgada, é inaplicável a orientação fixada no Tema 660/STF.
    É o relatório. Decido. 
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Quanto ao mais, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente